Tribunal: TJES
Processo: 5000077-89.2020.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-89.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VANDERLEIA APARECIDA MILANEZI BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONSTATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. MÉRITO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n.º 5000077-89.2020.8.08.0044

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: VANDERLEIA APARECIDA MILANEZI BARBOSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos autos, entendo que o recurso interposto pela instituição financeira deve ser provido apenas em parte.

Explico.

O juízo a
quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente sustenta que a multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, uma vez que o recurso integrativo possuía o intuito legítimo de sanar omissão quanto ao pedido de compensação de valores. No mérito, pugna pela exclusão da condenação em danos morais ou sua redução.

No que tange à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que “
somente é aplicável em casos de uso abusivo dos embargos de declaração com intuito protelatório, sendo afastada quando estes se fundamentam em razões idôneas e visam à correção de erro material ou omissão na decisão. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003915220238080069, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível).

No caso vertente, os embargos de declaração tinham como escopo a manifestação do juízo sobre a suposta disponibilização do montante de R$ 7.980,70 para conta em nome da autora, pleito legítimo e pertinente. Assim,
afasto a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada na decisão de ID 16085829.

Quanto ao mérito, entendo que a condenação em danos morais é devida. Restou cabalmente demonstrado que a instituição financeira efetuou descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrida, o que configura dano moral
in re ipsa
.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido. Nesse sentido: “
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)”

Em relação ao pedido de compensação do valor de R$ 7.980,70, este não merece prosperar. Com efeito, verifica-se nos autos que a conta bancária destinatária do crédito se encontra em Vila Velha/ES, cidade distante da residência da autora (Santa Teresa/ES). Soma-se a isso o fato de que a recorrida relatou e comprovou que sequer possui conta bancária ativa para o recebimento de seus proventos, o qual ocorre por meio de cartão magnético (ID 16085618).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios aplicada pelo juízo de origem, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)